Tribunal: TJBA
Processo: 8144758-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144758-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RUTH PINHEIRO DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PLEITEANDO O RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO QUE ATESTA A APTIDÃO DA SEGURADA PARA O TRABALHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTES. APELO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral da parte autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a parte apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, conforme previsto na Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir 3. A aposentadoria por invalidez, por seu turno, deve ser concedida ao segurado que foi considerado, por médico especialista, total e definitivamente incapaz para realizar suas atividades laborais, de sorte que não se mostra possível a reabilitação para a mesma ou qualquer outra função. 4. Para concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) incapacidade total ou parcial, de caráter temporário, para o exercício das atividades laborais habituais por mais de 15 dias; e (iii) existência de nexo causal entre a doença e o trabalho exercido. 5. O laudo pericial produzido nos autos, elaborado por médico especialista, concluiu de forma clara e objetiva que a parte apelante não apresenta incapacidade laboral, não havendo, portanto, requisitos legais para a concessão do benefício. 6. A prova técnica, por se tratar de elemento imparcial e nomeado pelo juízo, possui presunção de legitimidade, não tendo sido infirmada por outros elementos probatórios constantes nos autos. 7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça no sentido de que a inexistência de incapacidade laboral impede a concessão do benefício pleiteado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 60. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80199621120208050080, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJ-BA, APL 05156357320188050080, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 07.08.2020. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.